Tribunal: TJES
Processo: 0007254-98.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007254-98.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON ROZINDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

RECURSO DESPROVIDO. 1.
Materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.

2.
Verifico que restou comprovado que o acusado descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-namorada, razão pela qual resta inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007254-98.2019.8.08.0021

APELANTE: WEVERTON ROZINDO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Weverton Rozindo da Silva
,
em face da sentença condenatória de folhas 118/121, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
,
que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
,
condenando-o a uma pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição
do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de agosto de 2019, na rua Padre José de Anchieta, bairro Aeroporto, no município de Guarapari/ES, Weverton, agindo de forma livre e consciente, descumpriu medida protetiva decretada judicialmente em favor de sua ex-namorada, Emanuela da Conceição Brambati Bianchi.

Depreende-se dos autos que, mesmo após intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o acusado, rotineiramente, descumpre-as, já existindo, conforme relato da autoridade policial, outros inquéritos policiais e ação penal em desfavor do acusado por violência doméstica.

No dia e local acima aludidos, mesmo ciente da existência de medida protetiva em seu desfavor, o acusado conduziu o veículo dele até o local de trabalho da vítima e a "encarou" detidamente por alguns instantes. Em seguida, estacionou o veículo e entrou na farmácia da frente, que fica a menos de 40 metros do local de trabalho da ofendida, e lá permaneceu por cerca de 20 minutos, até o momento em que a Polícia Militar foi acionada e o prendeu em flagrante delito.

Assim, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que a materialidade e autoria restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/06 e 10/17), relatório final de inquérito policial (folhas 31/33), bem como bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo,
restando hígida a condenação.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 29), afirmou que, na data dos fatos, estacionou seu carro na rua principal do bairro Aeroporto, no município de Guarapari/ES, e desembarcou, dirigindo-se até a farmácia Ataner, localizada nas proximidades do veículo. Ademais, relatou que não passou nem dez minutos dentro da farmácia quando foi abordado pelos policiais militares. Por fim, aduziu que não sabia que a vítima estava trabalhando em outra farmácia próxima e que, de qualquer maneira, tem certeza que a distância entre os locais é de mais de 200 metros.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 87), Weverton manteve sua versão dos fatos e acrescentou que a proprietária da farmácia é uma grande amiga do depoente e que já trabalhou para ela. Ademais, afirmou que, como ali era caminho para a faculdade e para o serviço, sempre parava na farmácia Ataner para cumprimentar e conversar um pouquinho. Aduziu, também, que tinha cadastro no local para comprar remédio para o pai acamado e pagar no final do mês. Importante destacar que o acusado disse que tinha ciência da medida protetiva, porém, alegou não ter conhecimento de que a vítima trabalhava na farmácia em frente a farmácia Ataner. Por fim, disse que sabia que a vítima trabalhava na farmácia Pai e Filho na praça de Muquiçaba, porém, logo em seguida, afirmou que não tinha conhecimento de que a vítima trabalhava na farmácia Pai e Filho, e que esta se encontra a pelo menos 5 ou 6 km da farmácia Ataner.

A vítima, por outro lado, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 117), apresentou versão diversa, afirmando que, no ano de 2019, as medidas protetivas ainda estavam em vigor e que se recorda que estava no balcão do seu trabalho, olhando pela porta principal, quando o acusado passou pelo lado de fora, riu e estacionou o carro ao lado da farmácia em que a depoente trabalhava. Ademais, aduziu que o acusado saiu do veículo, atravessou a rua e entrou na farmácia que ficava em frente ao local em que a vítima trabalhava, tendo permanecido lá por mais de 30 minutos. Ademais, afirmou que Weverton sabia que a depoente trabalhava naquele local e que a distância entre as duas farmácias era de, aproximadamente, 50 metros, bastando atravessar a via principal para que fosse possível chegar ao lugar. Por fim, a vítima afirmou que tem pânico do acusado.

Ademais, deve-se considerar o que foi dito pela PM Juliana Ferrari Mantovaneli de Oliveira, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 117), que afirmou que, ao chegarem ao local, fizeram contato com a solicitante, e esta relatou exatamente as informações que estão contidas na denúncia. Assim, logo em seguida, fizeram patrulhamento e encontraram o acusado dentro de um comércio localizado em frente ao local onde a vítima estava. Por fim, afirma que se recorda que Weverton falou que só estava de passagem e que tinha ciência das medidas protetivas.

Por fim, imprescindível destacar a declaração feita em juízo pela testemunha Cristiane Ramos Batista Silva, em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 117), que afirmou
que viu o acusado conversando com a atendente na farmácia, e que essa farmácia ficava a poucos metros do local de trabalho da vítima
. Por fim, destacou que essa farmácia ficava do outro lado da rua,
quase em frente ao local de trabalho de Emanuela
.

Dessa maneira, vislumbro que restou provado que Weverton foi visto em farmácia localizada em frente ao local de trabalho da vítima e que, ao contrário do que foi alegado pelo acusado, lugares estes que distam menos de 200 metros.

Assim, verifico que restou comprovado, principalmente considerando-se o que foi dito pela vítima e pela testemunha Cristiane
em juízo
, que Weverton descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-namorada, razão pela qual resta

inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.